Tribunal: TJMT
Processo: 1069663-67.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069663-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JUSTINA DIAS DE SIQUEIRA - CPF: 496.441.061-72 (RECORRIDO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), TIAGO CAMPOS ROSA - CPF: 288.884.118-52 (ADVOGADO), MARCELO ANDRE CANHADA FILHO - CPF: 405.038.378-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INSCRIÇÃO POSTERIOR AO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A empresa ré, ora recorrente, seguiu o ônus da impugnação específica, pois apresentou documentos que comprovam a origem do débito e a legalidade da inscrição – ficha cadastral devidamente assinada (i), documento de identidade (ii),
selfies
da parte autora (iii) e
termo
de
cessão
de
crédito específico

(iv).

2. Em cotejo com os extratos colacionados aos autos, a inscrição restritiva indica data posterior ao termo de cessão.

3. Comprovada a exigibilidade do débito, a inscrição dos dados da parte devedora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência do pedido inicial que condenou a parte reclamada, ora recorrente, ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais, a parte requer seja reconhecida a exigibilidade do débito e afastado o dever de indenizar. Afirma que o juízo sentenciante partiu de premissa equivocada ao utilizar a data indicada no extrato de negativação juntado com a inicial como a data de inscrição, enquanto, na verdade, é a data do vencimento da dívida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção de dados no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de existência de relação jurídica entre as partes.

Eis trechos da sentença recorrida na parte que interessa:

“[...]

Portanto, entendo que a demandada comprovou a origem da relação jurídica entre a reclamante e o credor originário bem como demonstrou que houve cessão de crédito em seu favor.

Contudo, o crédito cedido foi no valor de R$ 968,00(...), substancialmente inferior ao montante objeto da restrição, de R$ 1.118,04(...) e não houve elucidação da razão dessa divergência.

Ademais, a reclamada deixou de comprovar que a cessão do crédito aconteceu antes da promoção da negativação, porquanto a negativação está datada de 05/07/2020, ao passo em que a cessão tem data posterior, de 11/05/2021.

Observa-se, portanto, que, quando da realização da negativação, a empresa reclamada ainda NÃO POSSUÍA LEGITIMIDADE para cobrar o débito, tampouco para realizar o registro negativo.

Como consequência, entendo que a negativação realizada foi indevida, pois a parte Reclamada ainda não possuía a qualidade de credora do débito cobrado. Além do que, a restrição foi feita em montante bastante superior ao crédito efetivamente cedido.

[...]

Por outro lado, quanto ao pedido de declaração de inexistência de débito, entendo que não merece prosperar, visto que o débito existe e foi comprovado por meio do contrato.

Ressalto que apenas a inscrição do débito nos registros negativos é que foi considerada indevida, ante a ausência de qualidade de credora da empresa Reclamada, mas o débito continua existente e passível de novos atos de cobrança.”

Tal qual reconhecido na origem, a parte reclamada, ora recorrente, se desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto juntou aos autos ficha cadastral assinada pela parte autora, seu documento de identidade,
selfies
e o termo de cessão específico, circunstâncias que evidenciam a relação jurídica havida entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação controvertida.

Além disso, quando da impugnação à contestação, a insurgência ficou repousou sobre a falta do contrato originário, sem rebater especificamente os outros documentos juntados. Ocorre que a ficha cadastral (id. 173316193) também possui cláusula de contratação de cartão crédito e é documento apto a comprovação o vínculo originário.

O acervo probatório possui robustez na contramão da tese ventilada na inicial, tendo os dois elementos necessários: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida).

Entretanto, a sentença partiu de premissa equivocada ao condenar a parte recorrente ao pagamento de indenização com base no extrato colacionado com a inicial. Isso porque a data utilizada como fundamento corresponde ao
vencimento
do débito, não de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, como pode ser verificado pelos documentos trazidos em sede de contestação (id. 173316191 – fl. 05).

Assim, não há falar em inscrição anterior ao termo de cessão de crédito. Nesse sentido, enfrentamentos no âmbito desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, a empresa cessionária carreou documentos que comprovam a origem da dívida e a contratação junto a Pernambucanas, conforme documentos juntados em defesa (cadastro cartão Pernambucanas Diferenciado, selfie da autora, espelho da fatura, documento pessoal, notificação do Serasa e termo de cessão de crédito). Deste modo, a
inscrição
efetuada em órgão de proteção ao crédito, a meu ver, é devida e toma contorno de exercício regular de direito. 2. Desta forma, se restou comprovada a cessão de crédito, bem como a origem da dívida cedida em favor da Recorrida, a
inscrição
efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.
3. A alegação no sentido de que a cessão de crédito é posterior a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito deve ser rejeitada, pois, verifico que no extrato juntado na inicial não há informação da data de disponibilização do débito discutido nestes autos, no valor de R$ 777,18, consta somente a
data
de
vencimento
– 15/05/2020. conforme se vê no extrato juntado na inicial.
4. Assim, se o débito discutido nos autos, no valor de R$ 777,18, venceu em 15/05/2020, e considerando que a notificação prévia a respeito da inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito foi expedida em 26/10/2021, sendo o termo de cessão com data em 08/09/2021,
na ausência da data de inclusão não há como alegar que o termo de cessão é posterior a inclusão do nome da consumidora aos órgãos de proteção ao crédito. Por tanto a alegação não deve prosperar.
5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial.Por fim, não está configurada conduta prevista no art. 80 do Código de Processo Civil, a justificar a condenação por litigância de má-fé perquirida, haja vista que não comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. (TR-MT, N.U 1011677-43.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A EMPRESA MARISA. CESSÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA CESSÃO DE CRÉDITO NÃO TORNA IRREGULAR A DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato originário - “Proposta de Adesão, firmado entre a consumidora e a empresa C&A, bem como o termo de cessão de crédito.

3. Registre-se que o termo de cessão fora apenas registrado em cartório no dia 26/07/2021 sendo a
data
do
vencimento
da dívida aquela indicada no extrato de apontamentos colacionada na exordial, portanto, não há se falar em cessão de crédito entabulada após
inscrição
do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes
.
4. Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito.
5. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do NCPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TR-MT, N.U 1043476-56.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)

À guisa de conclusão, resta comprovada a relação jurídica entre as partes e a exigibilidade do débito
sub judice
que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida a fim de julgar improcedente a pretensão inicial.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023